Tribunal: TCU
Processo: 021.020/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades no pregão eletrônico para registro de preços para a aquisição de combustíveis.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta Representação acerca de supostas irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 12/2019 por parte da 21a Companhia de Engenharia de Construção do Comando Militar da Amazônia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel a empresa Rio Negro Distribuidora de Petróleo Ltda. (32.682.326/0001-32), antiga Ecali Distribuidora de Petróleo Ltda.; 9.2. nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, declarar inidoneidade da empresa Rio Negro Distribuidora de Petróleo Ltda. (32.682.326/0001-32), anteriormente denominada Ecali Distribuidora de Petróleo Ltda., pelo prazo de 6 (seis) meses, para participar de licitações na Administração Pública Federal, bem como nos certames promovidos nas esferas estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por José de Oliveira Melo Filho em relação à audiência determinada nos itens 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 136/2021-TCU-Plenário , aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Adailton Calderaro Bortolucci, em relação à audiência determinada no item 9.6 do Acórdão 136/2021-TCU-Plenário , aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.7. comunicar à Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública - SecexDefesa, responsável pelas contas anuais do órgão representado, quanto à existência do respectivo processo, a fim de que esta avalie a necessidade de sobrestamento das contas anuais correspondentes, nos termos do item 26.1 do Anexo I da Portaria - Segecex 12/2016; 9.8. dar ciência desta deliberação à 21a Companhia de Engenharia de Construção do CMA (21a CEC), aos responsáveis e à representante.